Tribunal: STM
Processo: 7000148-25.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, em virtude da ausência de repercussão geral da matéria. O Recurso Extraordinário visava anular Acórdão que negou provimento à Correição Parcial, a qual buscava a produção de provas e a instauração de um novo incidente de insanidade mental na Ação Penal Militar em curso. O agravante sustenta a violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do tratamento desumano ou degradante, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e requer a remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal ou, subsidiariamente, a fixação de teses sobre o tratamento de casos envolvendo saúde mental de acusados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, verificando se a tese de ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do tratamento desumano ou degradante, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa possui repercussão geral, ou se a análise da controvérsia demandaria a prévia aplicação de normas infraconstitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa tem natureza infraconstitucional, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660/STF, visto que o julgamento da causa depende da prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 4. A tese de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do tratamento desumano ou degradante encontra-se imbricada com a apontada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, devendo-se aplicar, por consequência, o entendimento do Tema 660/STF. 5. O agravante não apresenta argumentos novos que possam reverter o entendimento adotado na decisão recorrida, limitando-se a reproduzir as razões do Recurso Extraordinário e dos Embargos de Declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Agravo rejeitado. Tese de Julgamento. A ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, III, LIV e LV. CPC, art. 1.030, I, “a”. CPPM, art. 427. CPM, arts. 251, 312 e 79. CP, art. 282. Jurisprudência relevante citada STF, Tema 660 (ARE nº 748.371 RG/MT). STF, RE n. 584.608. STF, Súmula nº 282.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000148-25.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): WEVERSON FABREGA DOS SANTOS (OAB SP234064)
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA
DO CAP EX WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, MANTENDO
IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000755-72.2024.7.00.0000, QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO
APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000148-25.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): WEVERSON FABREGA DOS SANTOS (OAB SP234064)
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO
CRIMINAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra Decisão que negou seguimento a Recurso
Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, em
virtude da ausência de repercussão geral da matéria. O Recurso Extraordinário
visava anular Acórdão que negou provimento à Correição Parcial, a qual
buscava a produção de provas e a instauração de um novo incidente de
insanidade mental na Ação Penal Militar em curso. O agravante sustenta a
violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do
tratamento desumano ou degradante, do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa, e requer a remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo
Tribunal Federal ou, subsidiariamente, a fixação de teses sobre o tratamento de
casos envolvendo saúde mental de acusados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do Recurso
Extraordinário interposto, verificando se a tese de ofensa aos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, do tratamento desumano ou
degradante, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa possui
repercussão geral, ou se a análise da controvérsia demandaria a prévia aplicação
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa tem natureza infraconstitucional, conforme entendimento
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660/STF, visto que o
julgamento da causa depende da prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais.
7000148-25.2025.7.00.0000
40001376769.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A tese de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do
tratamento desumano ou degradante encontra-se imbricada com a apontada
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, devendo-se aplicar, por consequência,
o entendimento do Tema 660/STF.
5. O agravante não apresenta argumentos novos que possam reverter o
entendimento adotado na decisão recorrida, limitando-se a reproduzir as razões
do Recurso Extraordinário e dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente. Agravo rejeitado.
Tese de Julgamento.
A ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.
Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, III, LIV e LV.
CPC, art. 1.030, I, “a”. CPPM, art. 427.
CPM, arts. 251, 312 e 79.
CP, art. 282.
Jurisprudência relevante citada
STF, Tema 660 (ARE nº 748.371 RG/MT).
STF, RE n. 584.608.
STF, Súmula nº 282.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente Agravo Interno,
interposto pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR,
mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000755-
72.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC negou
seguimento ao aludido apelo extremo.
Brasília, 15 de maio de 2025.
7000148-25.2025.7.00.0000
40001376769.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de WILSON PEREIRA DO
CARMO JÚNIOR, contra a Decisão desta Presidência prolatada em 10/3/2025, nos autos do
Recurso Extraordinário (RE) nº 7000755-72.2024.7.00.0000 (evento 8 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação aos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), do tratamento
desumano ou degradante (art. 5º, inciso III, da CF/88), do devido processo legal (art. 5º,
inciso LIV, da CF/88), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88).
A Defesa foi intimada do Decisum em 14/3/2025. Na mesma data, irresignada
com o entendimento supracitado, interpôs o presente Agravo Interno (evento 14 do RE), com
supedâneo no art. 1.021 do CPC, para reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa
ao Plenário dessa Corte, para apreciação, com a consequente admissão do Recurso
Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Em suas Razões recursais, sustentou revestir-se o pleito de repercussão geral,
com densidade constitucional, conforme se depreende do seguinte trecho:
[...] A violação ao contraditório e à ampla defesa decorre de uma negativa de direito
fundamental à ampla defesa técnica, especialmente diante da recusa de um novo exame de
insanidade mental;
A dignidade da pessoa humana está diretamente comprometida, pois o recorrente pode estar
sendo submetido a julgamento sem condições psíquicas adequadas para exercer sua defesa;
O direito ao tratamento não degradante é um princípio constitucional absoluto, que não pode
ser afastado por interpretação infraconstitucional.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA (evento 9), manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição do presente Agravo Interno defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos legais, deve ser admitido.
7000148-25.2025.7.00.0000
40001376769.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000755-72.2024.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao Apelo
Extremo defensivo (evento 8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumentos
novos, capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, limitando-se a
reproduzir em sua integralidade os argumentos expendidos tanto nas razões do Recurso
Extraordinário, como nas dos Embargos de Declaração.
Assim, mantenho a Decisão recorrida em sua integralidade e a submeto à
apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON
PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal de 1988 e no art. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra
o Acórdão proferido pelo Plenário deste Superior Tribunal Militar, publicado em 29/11/2024,
nos autos dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000618-90.2024.7.00.0000 (evento 31 dos
ED).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000564-
36.2020.7.01.0001/RJ, em 24/7/2020 foi recebida a denúncia ofertada pelo Ministério Publico
Militar em desfavor do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, pela prática, em
tese, dos crimes previstos nos arts. 251 (estelionato) e 312 (falsidade ideológica) ambos do
Código Penal Militar e no art. 282 do Código Penal comum (exercício ilegal da
medicina) combinado com o art. 9º, alínea "e", do Código Penal Militar, na forma do art.
79, caput, do aludido diploma normativo.
Consta da citada APM, que contra Decisão proferida em 16/7/2024 pelo Conselho Especial
de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM (evento 389 da APM), que indeferiu os
requerimentos de produção de provas formulados na fase do art. 427 do Código de Processo
Penal Militar, assim como pedido de instauração de um novo incidente de insanidade mental,
a Defesa do Recorrente ajuizou Correição Parcial (CP), que foi autuada sob o nº 7000493-
25.2024.7.00.0000/RJ.
Em sessão de julgamento virtual realizada de 2/9/2024 a 5/9/2024 esta Corte Castrense, por
unanimidade negou provimento à Correição Parcial defensiva, cujo Acórdão restou assim
ementado (evento 36 da CP):
CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVA NA FASE DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR E DE
INSTAURAÇÃO DE NOVO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A Decisão objurgada foi escorreita na constatação de que os pedidos defensivos são
desnecessários para o deslinde dos fatos apurados na instrução processual, os quais dizem
respeito à conduta do referido Oficial do Exército Brasileiro no sentido de que teria cometido
os delitos encartados nos arts. 251 e 312 do Código Penal Militar, bem como do art. 282 do
Código Penal comum.
No que se refere aos pedidos de elaboração de Perícia Contábil e para a aferição do emprego
de conhecimentos técnicos nas tarefas exercidas pelo Réu, tais requerimentos, em absoluto,
contribuiriam para a elucidação dos fatos apontados em desfavor do Acusado, tornando
escorreitos os bem lançados fundamentos que indeferiram tais pleitos pelo Juízo de primeiro
grau.
7000148-25.2025.7.00.0000
40001376769.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A insurgência defensiva relativa à realização de nova perícia está adstrita à irresignação com
o resultado dos sucessivos Incidentes de Insanidade Mental aos quais foi submetido o
Acusado, cujo resultado apresentado pelos peritos nomeados não contemplou as suas
expectativas sobre a existência de doença mental superveniente com o condão de afastar a
capacidade do Acusado de entender o caráter ilícito dos seus atos e de se determinar.
Negado provimento à Correição Parcial. Decisão unânime.
Irresignada, em 18/9/2024, a Defesa do Recorrente opôs Embargos de Declaração (ED),
autuados sob o nº 7000618-90.2024.7.00.0000 (evento 1 do ED).
Em sessão virtual de julgamento realizada de 11 a 14/11/2024, o Plenário desta Corte
Superior Castrense, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios defensivos, conforme a ementa
a seguir (evento 29 dos ED):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRETENSÃO DE REEXAME
DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO NÃO SUPRIDO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a
indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 130 do RISTM.
Não se identifica qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no Acórdão
embargado, que enfrentou e refutou a integralidade das teses recursais, revelando-se inviável,
em sede de aclaratórios opostos com suposto intento de prequestionamento, reexaminar o
mérito da causa.
A alegação tardia de ofensa ao Texto Constitucional, somente formulada em sede de Embargos
de Declaração, não supre o requisito do prequestionamento da matéria. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por Unanimidade.
A irresignação defensiva se protrai, com a interposição do presente Recurso Extraordinário.
Em suas razões recursais (evento 1), o Recorrente sustenta estarem preenchidos os requisitos
do prequestionamento e da repercussão geral. No mérito, aduz que o Acórdão recorrido viola
frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III,
da CF/88), do tratamento desumano ou degradante (art. 5º, inciso III, da CF/88) do devido
processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,
inciso LV, da CF/88).
Assevera que a tese defensiva transcende o direito individual, pois "[...] estabelece balizas
fundamentais para a condução de processos envolvendo saúde mental e a compatibilidade
entre o poder punitivo do Estado e os direitos fundamentais.
Ao fim, a Defesa requer:
57. Diante do exposto, requer-se admissão do Recurso Extraordinário e sua remessa ao
Supremo Tribunal Federal;
58. O reconhecimento da violação aos dispositivos constitucionais invocados, determinando-
se:
7000148-25.2025.7.00.0000
40001376769.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

59. A realização de novo incidente de insanidade mental, para garantir o contraditório e a
ampla defesa;
60. A nulidade dos atos processuais subsequentes à negativa da perícia, assegurando o devido
processo legal.
61. Caso o recurso não seja provido, que o STF fixe balizas claras para os tribunais inferiores
sobre o tratamento de casos envolvendo saúde mental de acusados, reforçando os princípios
constitucionais da dignidade, defesa plena e isonomia.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões, em Parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pela
inadmissibilidade do presente Recurso Extraordinário, por ausência do requisito da
repercussão geral, e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento 6).
Relatado o essencial, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada.
Ademais, entendo que o requisito relativo ao prequestionamento foi atendido, em sintonia com
o Enunciado nº 282 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria o
encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal.
Em síntese, a Defesa alega que o Acórdão recorrido teria violado os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, do tratamento desumano ou degradante, do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
No tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748.371/MT, realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o
entendimento da inexistência de repercussão geral desses princípios, quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie. Essa tese emergiu no ordenamento pátrio com o Tema
660/STF, a seguir:
Tema 660/STF
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão
do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,
Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.
EMENTA
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas
7000148-25.2025.7.00.0000
40001376769.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF - Plenário. ARE nº 748.371 RG/MT.
Relator Ministro GILMAR MENDES. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos nossos.)
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, far-se-ia necessário que
a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional, o que se
mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Nesse compasso, a pretensão do Recorrente, formulada sob a alegação de ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, dependeria, para seu julgamento, da prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais ao caso concreto.
No que diz respeito à alegada violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e
do tratamento desumano ou degradante a combativa Defesa pontua que:
[...]
46. Do contexto, fica inegável que o indeferimento do novo incidente de insanidade mental do
recorrente viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição
Federal), pois permite que um indivíduo com quadro de saúde mental gravemente abalado
responda a processo criminal sem as condições adequadas para compreender e participar de
sua própria defesa.
47. Logo, a decisão desconsiderou o impacto da saúde mental na capacidade do recorrente de
participar efetivamente do processo, o que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da Constituição Federal).
48. Não houve esforço para ponderar os direitos do recorrente frente ao interesse de
celeridade processual.
[...]
52. Submeter um indivíduo com saúde mental abalada a um processo criminal regular
constitui, na prática, uma forma de tratamento desumano e degradante, vedado pelo art. 5º,
III, da Constituição Federal, bem como pelo art. 5º da Convenção Interamericana de Direitos
Humanos.
53. Além disso, clara ausência de Fundamentação para Rejeitar o Prequestionamento, eis que
o V. acórdão rejeitou implicitamente as questões constitucionais levantadas, como a violação
ao devido processo legal e à ampla defesa, sem apresentar uma análise detalhada desses
pontos.
Com efeito, a tese de ofensa aos mencionados princípios encontra-se imbricada com a
apontada violação ao contraditório e ampla defesa, no mesmo contexto, o que impõe,
consequentemente, a aplicação do entendimento consolidado no Tema 660/STF em relação a
todos os princípios elencados pela Defesa.
Por derradeiro, DEFIRO o pedido defensivo alusivo ao cadastramento do ilustre causídico
Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, inscrito na OAB/SP nº 168.735, para fins de publicações
e intimações dos presentes autos.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso
I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar;
7000148-25.2025.7.00.0000
40001376769.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno
interposto pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR,
mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000755-
72.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC negou
seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001376769v13 e do
código CRC dde3d66e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 13/11/2025, às 19:22:14
7000148-25.2025.7.00.0000
40001376769.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR